Tribunal: TJMT
Processo: 1016706-97.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016706-97.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS DIVINO OLIVEIRA LIMA - CPF: 732.281.171-20 (RECORRENTE), WILLIAN PANTAROTO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – RECURSO DO RÉU –
1. PRELIMINAR DE

NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM
– INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE RESTRINGE A APONTAR A PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E OS INDÍCIOS DE AUTORIA – FUNDAMENTAÇÃO NECESSÁRIA CONFORME ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRELIMINAR REJEITADA –
2.

MÉRITO
:
PRETENDIDA IMPRONÚNCIA
– TESE DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE –
3. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL –
TESE DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA TENTATIVA ABANDONADA – ELEMENTOS CONFLITANTES – DÚVIDA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI
–
RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não caracteriza o malfadado excesso de linguagem quando o magistrado prolator da pronúncia se limita a apontar as provas que dão suporte à sua conclusão, alinhavando os elementos considerados como provas da materialidade e indícios de autoria, sem externar opiniões pessoais sobre eles e sem chancelar a conclusão pela inequívoca responsabilidade penal do acusado.

2.
A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, para a qual basta prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria delitiva, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal. Destarte, havendo elementos que apontem o recorrente como possível autor do delito, a análise exauriente do conjunto probatório e a decisão final acerca da autoria deve ser reservada ao Conselho de Sentença.

3. Para que seja acolhida a desclassificação para lesão corporal, com fundamento na tese de desistência voluntária, as provas produzidas na ação penal devem demonstrar de plano, de forma induvidosa e segura, a ocorrência da tentativa abandonada. Ao revés disso, havendo nos autos elementos antagônicos que sirvam de subsídio, com razoabilidade, a ambas as versões conflitantes acerca da ausência/existência do dolo de prosseguir na execução, a dúvida deve ser dirimida pelo Tribunal Popular.

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE

MARCOS DIVINO OLIVEIRA LIMA

RECORRIDO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo réu
MARCOS DIVINO OLIVEIRA LIMA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação penal n.o 7246-60.2008.811.0042 – código 120323,
pronunciou
o ora recorrente

pela suposta prática do crime contra a vida previsto no
art. 121, §2o, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
,

a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais de ID22273992 ao ID 22273995, o recorrente, assistido pela i. Defensoria Pública, suscita
preliminarmente
a
nulidade

da decisão de pronúncia por excesso de linguagem
, explanando que o magistrado singular se imiscuiu na valoração exauriente e aprofundada das provas, notadamente no que diz respeito à autoria delitiva, o que entende deverá refletir no julgamento da causa pelo e. Conselho de Sentença, a ensejar a prolação de nova decisão, agora com fundamentação comedida.

No mérito
, vindica a reforma da r. decisão impugnada a fim de que seja
impronunciado
, com fulcro no art. 414 do CPP, asseverando que não existem indícios suficientes de autoria. Secundariamente, postula o reconhecimento da
desistência voluntária
, com a consequente alteração da capitulação jurídica da conduta para o crime de lesão corporal, previsto no art. 129,
caput
, do Código Penal.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no ID 22273999 e ID 22273000, o i. representante do Ministério Público refuta os argumentos lançados pela defesa e pugna pelo
não provimento do
stricto sensu.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o MM. Juiz
a quo
proferiu a decisão de ID 22273001, ratificando na íntegra o r. decisório impugnado.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 28735496 pela
rejeição
da preliminar de nulidade
e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O –
(
PRELIMINAR
DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que
o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pelo réu
MARCOS DIVINO OLIVEIRA LIMA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Conforme relatado, o recorrente argui como primeiro estandarte recursal a tese de nulidade da pronúncia por excesso de linguagem, asseverando, nesse desiderato, que “
o juízo a quo fez
longa incursão acerca da autoria delitiva, com análise exauriente e aprofundada das provas
, inclusive,
chegando a destacar com sublinhas e negrito diversos pontos dos depoimentos utilizados para pronunciar o Defendente
, o que, por consequência, poderá induzir os jurados a prolatar um veredicto desfavorável ao Recorrente
”. (ID

22273992 - Pág. 3, destaques no original).

A respeito da temática, é de trivial sabença que, não obstante seja vedado ao magistrado, na fase de pronúncia, realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, sob pena de incorrer em excesso de linguagem,
é imprescindível a indicação dos motivos concretos que o fizeram concluir pela comprovação da materialidade delitiva e pela existência de indícios de autoria
, bem como acerca de eventuais circunstâncias que qualificam o crime e que se encontram descritas na exordial acusatória [congruência], para, assim, justificar a submissão do réu a julgamento pela Corte Popular.

Isso porque, mesmo em se tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, o juiz deve indicar as razões de seu convencimento, de acordo com a norma constitucional estampada no inciso IX do art. 93, que exige a fundamentação de
todas
as decisões judiciais.

No caso
sub judice
, examinando atentamente o inteiro teor do pronunciamento guerreado, não vislumbro qualquer consideração ou assertiva capaz de exercer verdadeira influência no ânimo dos integrantes do Conselho de Sentença.

Ao que se infere do
decisum
, o d. magistrado singular não se excedeu. Motivou seu convencimento de forma minuciosa, chegando a transcrever trechos dos depoimentos angariados, em nítido intento de demonstrar o suporte fático em que lastreia sua decisão, mas,
em momento algum externou opiniões pessoais sobre as provas ou assentou que a responsabilidade penal do recorrente é inequívoca
.

Diferente disso, o julgador da instância singela foi cuidadoso em ressaltar que os elementos apontados consubstanciam
indícios
de autoria e não provas cabais, frisando, ainda, que a análise exauriente do conjunto probatório deve ser reservada ao Tribunal do Júri, de sorte que não restou caracterizado o malfadado vício da eloquência acusatória.

Nota-se, ademais, que o d. juízo
a quo
não refutou de plano as teses defensivas, tão somente discorreu sobre a impossibilidade de acolhê-las naquele momento processual e ressaltou que em caso de dúvida incumbe ao juiz natural da causa [Conselho de Sentença] deliberar sobre a questão, o que reforça o comedimento quanto à pronúncia ora recorrida.

Além disso, ao contrário do sustentado pelo recorrente, é imperativo destacar que a
mera “
existência de grifos aplicados pelo Magistrado na transcrição do depoimento das vítimas e das testemunhas não é causa de excesso de linguagem na sentença de pronúncia
”. (STJ – HC 351.444/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 23/11/2017).

Conclui-se, desta feita, que o d. juízo
a quo
apenas externou de forma fundamentada as razões que o levaram a concluir pela comprovação da materialidade delitiva e pela presença de indícios suficientes de autoria, incluindo, ainda, os tipos penais derivados no juízo de admissibilidade da acusação, conforme exige o art. 413, §1.o, do CPP, de modo que não há falar em invasão da análise de mérito ou encerramento de consideração capaz de exercer influência no ânimo dos senhores jurados.

Sobre o assunto, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme em assentar que não caracteriza excesso de linguagem quando o magistrado prolator da pronúncia se limita a apontar as provas que dão suporte à sua conclusão. Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA REFORMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PRONÚNCIA. ART. 413 DO CPP. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1.
O judicium accusationis constitui mero juízo de admissibilidade da acusação. Assim, muito embora a decisão de pronúncia, dada sua importância para o réu, deva ser bem fundamentada, sob pena de nulidade, nos termos do inciso IV do art. 93 da Carta Magna, o magistrado deve utilizar linguagem sóbria e comedida, a fim de não exercer nenhuma influência no ânimo dos jurados e ficar adstrito ao reconhecimento da existência do crime e de indícios de autoria. Nesse contexto, não há que se falar em excesso de linguagem se o decisum se limitou a apontar as provas que dão suporte à acusação.
2. (...). 3. Ordem denegada.”
(STJ – HC 443.531/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 24/04/2019). Grifei.

Destarte, ausente o excesso de linguagem justificador da invalidação reclamada, impõe-se a
REJEIÇÃO
da preliminar em questão.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O ora recorrente
MARCOS DIVINO OLIVEIRA LIMA
foi denunciado pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, §2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque de acordo com a exordial acusatória, no dia 02 de setembro de 2007, por volta das 12h10min, em via pública situada no Bairro Tijucal, próximo ao ‘Bar do Chicão’, nesta Capital,
tentou ceifar a vida
da vítima
Willian Pantaroto
, atacando-o com diversos golpes de faca, porém, não alcançou o resultado morte por força de circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo consta na narrativa ministerial, a vítima e o increpado eram amigos de infância e ex-vizinhos, dessa forma, na data e local mencionados o ofendido estacionou sua motocicleta em via pública e estava à espera de um amigo quando o recorrente surgiu e deu início a um diálogo. Na ocasião, acusou
Willian Pantaroto
de o estar difamando no bairro onde moravam, imputando-lhe falsamente a prática de um delito de estupro. Contudo, o ofendido esclareceu que a acusação não era verdadeira e que, certamente, o responsável pela difusão daquele engodo pretendia apenas causar intriga entre ambos.

Pouco depois, ainda de acordo com o Ministério Público,
MARCOS DIVINO OLIVEIRA LIMA
se retirou do local, simulando que havia superado o desentendimento e que o mal-estar entre os dois estava resolvido. Sucedeu que, passado certo tempo, retornou aparentemente tranquilo, em companhia de um terceiro, mas já em posse de uma arma branca, do tipo faca, e após retomar a conversação com o ofendido,

aproximou-se e inopinadamente o atacou, desferindo golpes contra seu peito, abdômen e braço esquerdo.

Prosseguindo, diz a denúncia que, nesse ínterim, a testemunha
Francisco Carlos Correia
, proprietário de um comércio situado nos arredores, aproximou-se e interveio verbalmente em favor da vítima, ao mesmo tempo em que outros populares também se acercaram, fazendo com que o recorrente se visse obrigado a empreender fuga do local. Sequencialmente,
Willian Pantaroto
foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência – SAMU, razão pela qual não foi a óbito, apesar das diversas lesões sofridas e do procedimento cirúrgico a que foi submetido.

Ao término da
primeira fase do procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida
,
MARCOS DIVINO OLIVEIRA LIMA
foi
pronunciado
a fim de ser julgado pelo e. Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio tentado qualificado pelo motivo torpe (
vingança
) e pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido (
surpresa
), diante do que exsurge irresignado.

I.

Da pretendida impronúncia

Primordialmente, há de se ter em conta que a pronúncia é decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal.

Nesse momento, os ‘indícios suficientes’ devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de forma não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo aos seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Significa dizer que
a decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita
,

não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas,
contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios
, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.

Partindo dessa premissa, verifico que o pleito de impronúncia não merece prosperar, pois, ao contrário do invocado pelo recorrente, o caderno processual reúne
indícios suficientes de autoria
em desfavor dele, revelando-se inconcebível, nesta fase processual, desfecho diverso da pronúncia.

Na fase investigativa, o ofendido
Willian Pantaroto
relatou a ocorrência do fato criminoso tal como descrito na denúncia, como se vê no Termo de Declarações de ID
22272974, esclarecendo
que foi atacado por
MARCOS DIVINO OLIVEIRA LIMA
com golpes de faca, após o increpado simular que a desavença entre ambos estava apaziguada.

Ainda na Delegacia de Polícia, o próprio acusado
MARCOS DIVINO OLIVEIRA LIMA
confessou que atentou contra a vida de
Willian Pantaroto
, aplicando-lhe golpes de faca, porém, alegou em sua defesa que assim agiu porque “
desconfiou que Willian estava armado com um revólver
” e acreditou que o ofendido tentaria mata-lo naquele momento (Termo de Interrogatório, ID
22272983.)

Outrossim, noticiando a ocorrência do fato delituoso e sua provável autoria, tem-se as declarações extrajudiciais das testemunhas
Maria Benedita de Oliveira
(ID 22272988) e
Alceu Arcanjo do Nascimento Neto
(ID 22272969).

Sob o crivo do contraditório, conquanto o réu e o ofendido não tenham sido localizados para prestar novas declarações sobre o fato, a informante
Madalena Ponce Pantaroto
, genitora de
Willian Pantaroto
, confirmou os elementos informativos colhidos no inquérito policial, atestando que seu filho foi vítima de tentativa de homicídio praticada pelo ex-colega
MARCOS DIVINO OLIVEIRA LIMA.
(Relatório de Mídias, ID 22273012).

Nesse cenário, diferentemente do sustentado nas razões recursais, dessume-se que os elementos probatórios amealhados são suficientes para ensejar a submissão do recorrente ao e. Tribunal do Júri, à medida que constituem prova da materialidade e
indícios suficientes de autoria
e, nesse caso, incumbe ao juízo natural dos crimes dolosos contra a vida a apreciação exauriente das provas e a decisão definitiva sobre a questão, ao término do
judicium causae
.

Por oportuno, devo consignar que em nenhum momento se está a afirmar a culpa do recorrente, diferentemente, apenas se confirma a existência de
indícios
suficientes de autoria com esteio nas provas produzidas, indicativas de que talvez seja ele o autor da tentativa de homicídio em questão.

Mesmo porque, na fase de pronúncia
não vigora o brocardo
in dubio pro reo
, não se exigindo aqui o mesmo juízo de certeza necessário para a condenação. Prevalece nesta etapa o princípio do
in dubio pro societate
, pois, havendo qualquer dúvida, por menor que seja, a palavra final fica a cargo do Tribunal do Júri, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida.

Destarte,
em obediência ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, insculpido no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea “c”,
julgo inarredável a pronúncia
do recorrente, porquanto há prova da existência
do crime e indícios suficientes de autoria,
nos termos do art. 413, §1o, do Código de Processo Penal.

II.

Da desclassificação para lesão corporal, com fulcro na tese de desistência voluntária

Sob outra perspectiva, o recorrente postula o reconhecimento da desistência voluntária, com a subsequente reclassificação da conduta para o delito de lesão corporal, previsto no art. 129 do Código Penal, argumentando, nesse diapasão, que a agressão foi interrompida por vontade do agente e não em razão da intervenção de terceiros.

Contudo, melhor sorte não o assiste nesse tocante.

A desistência voluntária configura hipótese de
tentativa abandonada
e distingue-se do
conatus
justamente porque, nesse caso, a consumação do crime não se concretiza devido à vontade do próprio agente, que interrompe o processo executório do delito e deixa de praticar os demais atos necessários à consumação, que estavam ao seu alcance.

Nesse caso, para que fosse acolhido o pedido desclassificatório formulado pelo recorrente, seria necessário que as provas produzidas na ação penal permitissem aferir, de plano, de forma induvidosa e segura, a ocorrência da desistência voluntária.

Em outras palavras, deveriam haver elementos estremes de dúvidas no sentido de que o recorrente pretendia ceifar a vida do ofendido, mas, após atingi-lo com diversos golpes de faca, alterou seu desígnio e desistiu de perseguir o objetivo inicial. Todavia, isso não se verifica na hipótese.

In casu
, tem-se de um lado os depoimentos do ofendido e da informante
Madalena Ponce Pantaroto
, noticiando que os atos executórios foram interrompidos em razão da intervenção de terceiros, que presenciaram a cena criminosa e repreenderam o acusado, fazendo com que se evadisse do local. De outro lado, tem-se as declarações do próprio increpado, afiançando que a agressão foi descontinuada por vontade própria.

Nessa tessitura, diante da dificuldade em se perquirir o dolo do agente, não é possível afirmar de forma insofismável se o denunciado cessou a agressão voluntariamente ou, diferentemente, foi interrompido em virtude da reação de terceiros,

encontrando-se bastante nebulosa tal questiúncula.

De toda sorte, como já ressaltado neste voto, na fase da pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
, razão pela qual somente se pode subtrair o réu do julgamento pelo Tribunal do Júri ante prova inequívoca de que não ocorreu delito afeto à competência deste, sob pena de se subtrair, indevidamente, a competência que lhe foi assegurada pela Carta Constitucional.

Ademais, é necessário ter em conta que aquele que esfaqueia outrem pode estar, potencialmente, assumindo o risco de produzir o resultado morte, o que impede afastar de plano a intenção homicida e recomenda que a questão seja dirimida pelo juízo natural e constitucional do Júri Popular, porquanto a presença ou ausência de
animus necandi
na conduta está diretamente ligada ao
meritum causae.

Nessa conjuntura, havendo nos autos elementos antagônicos que sirvam de subsídio, com razoabilidade, a ambas as versões conflitantes acerca da ausência/existência do dolo de prosseguir na execução, a divergência deve ser levada à apreciação pelo Tribunal Popular, onde as alegações do recurso e demais teses de defesa poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, poderão ser acolhidas ou rejeitadas pelos jurados.

Portanto, a manutenção da r. decisão de pronúncia é medida de rigor.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço do recurso,
REJEITO

a preliminar de nulidade
por excesso de linguagem e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
stricto sensu
interposto por
MARCOS DIVINO OLIVEIRA LIMA
, mantendo incólume a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 7246-60.2008.811.0042 – código 120323.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020